Tribunal: TJDFT
Processo: 0750737-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750737-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas (processo no 0765815-43.2024.8.07.0016), tendo como requerente GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM. A decisão agravada reputou como ausentes na audiência os credores BANCO PAN, MERCADO PAGO, BRB, AYMORÉ, SICOOB EXECUTIVO e CARTÃO BRB, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. (ID 215448652): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM (012.290.771-03), 37 anos de idade, divorciada, servidora pública, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 206280992. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 207145802), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Após o transcurso do prazo, apenas o BANCO CSF cumpriu adequadamente o dever de cooperar. Determinada a designação de audiência e deferida nova oportunidade para complementar as informações (Id 210672352), os credores ITAU (Id 212698647), MIDWAY (Id 211783111), CARTÃO BRB (Id 211809927), SICOOB EXECUTIVO (Id 212553766), NU FINANCEIRA (Id 213654221). Os credores AYMORE, MERCAGO PAGO, BRB e BANCO PAN não se manifestaram. Audiência de conciliação realizada em Id 215120912, sendo certificada a ausência dos credores BANCO PAN e MERCADO PAGO. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/2021 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 207145802 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de resultar na confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apenas os credores CSF (Id 209578395), ITAU (Id 212698647), MIDWAY (Id 211783111) e NU FINANCEIRA (Id 213654221) prestaram informações de maneira adequada e satisfatória, cumprido o dever de cooperação estabelecido pela lei. O SICOOB EXECUTIVO se manifestou em Id 212553766, prestando informações incompletas a respeito da situação atual da dívida, não identificando de maneira clara o débito principal e os encargos que compõem o saldo devedor. Não é crível que um contrato de crédito no valor de R$ 111.110,07, cujo pagamento foi pactuado em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas de R$ 1.800,14, das quais já teriam sido pagas 19 parcelas, tenha resultado numa amortização de apenas pouco mais de quatro mil reais. Além disso, a soma de todas as parcelas restantes alcança o total de R$ 225.017,50, o que reforça a falsidade da informação de que não há encargos devidos na operação contratada pelo devedor solicitante. O CARTÃO BRB se manifestou em Id 211809927, informando que o cartão de crédito contratado pelo requerente está cancelado e que há um saldo devedor no valor de R$ 1.283,05 pendente. No entanto, o credor não esclarece a composição da dívida, não sendo impossível saber qual parcela da dívida corresponde ao débito principal e qual corresponde a encargos. Os credores BANCO PAN, MERCADO PAGO, AYMORÉ e BRB em nenhuma oportunidade se manifestaram nos autos. Embora os credores BRB, AYMORÉ, SICOOB EXECUTIVO e CARTÃO BRB tenham comparecido à sessão de conciliação (Id 215120912), tenho que sua presença no ato não se deu de forma qualificada. O simples envio de um representante para participar da audiência não é suficiente para que a participação do credor seja qualificada, como exige o art. 104-A do CDC. Afinal, como já exposto, os poderes especiais e plenos para transigir não se limitam à capacidade de assinar um acordo, mas também à prestação das informações necessárias para chegar a esse resultado, o que, no contexto do superendividamento, deve ocorrer previamente. Ante o exposto, reputo como ausentes na audiência os credores BANCO PAN, MERCADO PAGO, BRB, AYMORÉ, SICOOB EXECUTIVO e CARTÃO BRB, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Id 206282746) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas ao BRB e SICOOB EXECUTIVO, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em em prejuízo à margem reservada aos referidos credores, sob pena de se presumir sua má-fé. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Para requerer a instauração de processo por superendividamento, é obrigatório que a parte assistida por advogado ou advogada de sua confiança. Se não tiver condições financeiras para contratar um profissional, poderá procurar assistência gratuita na Defensoria Pública ou em um Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública atende das 12h às 19h, no endereço Setor Comercial Norte, Quadra 01, Lote G, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 01 (próximo ao Hospital Regional da Asa Norte – HRAN), em Brasília. A entrada fica voltada para o Eixo Rodoviário. Caso prefira, é possível solicitar atendimento pela Central de Relacionamento com os Cidadãos, pelo telefone 129. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da Unieuro também está atendendo consumidores em situação de superendividamento. As solicitações de atendimento podem ser feitas por meio dos telefones (61) 3353-8035 ou (61) 3445-5824 de segunda à sexta-feira de 09h às 11h. Também é possível solicitar atendimento por meio do telefone (61) 3345-5888 (apenas WhatsApp).” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “para determinar a suspensão dos autos originários até o provimento final deste Agravo de Instrumento” e, no mérito, requer provimento do recurso para “revogar a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora”. Afirma ter participado da audiência de conciliação, devidamente representado por procurador com poderes plenos para transigir em seu nome, por isso é exacerbada a forma de aplicação das sanções previstas no § 2o do art. 104-A, do CDC. Alega somente ser possível a suspensão da exigibilidade do crédito em única hipótese, quando o credor não comparecer injustificadamente à audiência de conciliação. Sustenta ser latente o risco da demora, porquanto o débito objeto da ação originária se trata de empréstimo consignado, o qual as parcelas são descontadas todo mês do contracheque da agravada de forma válida e regular. (ID 66709235). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 66709236). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-A, CDC, apresentada por GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTAO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A. A decisão agravada reputou como ausentes na audiência os credores BANCO PAN, MERCADO PAGO, BRB, AYMORÉ, SICOOB EXECUTIVO e CARTÃO BRB, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora, diante da “não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida. O agravante alega, em suma, ter participado da audiência de conciliação, devidamente representado por procurador com poderes plenos para transigir em seu nome, somente sendo possível a aplicação das sanções previstas no § 2o do art. 104-A, do CDC em única hipótese, quando o credor não comparecer injustificadamente à audiência de conciliação. Cinge a controvérsia dos autos em apreciar se a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida equivale ao não comparecimento à audiência de conciliação, autorizando a aplicação das sanções previstas no § 2o do art. 104-A, do CDC. A Lei n.o 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para suprir lacuna legislativa e proporcionar à pessoa em situação de vulnerabilidade a possibilidade de repactuação das suas obrigações financeiras perante os credores. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. (...)” g.n. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para possibilitar ao mutuário devedor a apresentação de proposta de quitação das dívidas contraídas. De acordo com o art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. - g.n. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem o consumidor poder discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (CDC, art. 52, § 2o). A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (art. 4o). Trata-se de princípios os quais estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor o qual permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. Sobre o tema, confira-se elucidativo julgado do STJ: “(...) 20. O Código de defesa do Consumidor, na sua exegese pós positivista, quanto à informação do consumidor deve ser interpretado no sentido de que o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação está garantido pelo art. 6.o, n. III, e também pelo art. 31, que preveem que o consumidor tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo: ?Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: III ? a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores?. 21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83. 22. ‘O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a ‘fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais’ Luiz Antônio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295. 23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: ‘O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663. 24. A informação ao consumidor, tem como escopo: ‘i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90. 25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente. (...).” (REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE: 5/10/2010). Sob essa perspectiva, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “(...) 1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC). 2. O CDC dispõe, no art. 46, que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.’ Assim, referido dispositivo estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da ‘contratação’, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. (...).” (07116129820238070006, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 17/5/2024); “(...) 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. (...).” (07357788620218070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2022); “(...) 1. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. (...).” (07389989220218070000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 12/4/2022); “(...) 5. As instituições financeiras atuam sem a precaução necessária para a concessão do empréstimo, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, em franca incompatibilidade com a boa-fé e equidade. Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Precedentes TJDFT. (...).” (07047662720218070009, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 10/1/2022); “(...) 1. A liberdade do consumidor de dispor dos seus proventos além da margem consignável, e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. 2. Prepondera que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor, em consideração os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva. (...).” (07290884120218070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 17/12/2021); “(...) 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ. (...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. (...) 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...).” (07077986420218070001, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). Convém rememorar contemplar o CDC e o Código Civil (CC), limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento os quais aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal (CJF)), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal (CF)), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, isto porque o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. No caso dos autos, a decisão de ID 207145802 (origem), determinou a intimação dos credores “para que apresentem, em documento único e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal (excluídos os encargos); (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena das sanções do art. 104-A do CDC.” Embora tenha sido devidamente intimado, o agravante não se manifestou, razão pela qual, “em homenagem ao princípio da cooperação processual”, foi determinada nova intimação dos credores “para cumprirem adequadamente a decisão de Id 207145802. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC”. (ID 210672352 - origem). Novamente intimado, o agravante juntou procuração com poderes especiais para “acordar, transigir” (ID 212553768 - origem), bem como apresentou devidamente as informações determinadas na intimação, em tabela com os seguintes dados (ID 212553766 e 212553771- origem): “Número do contrato: 977240; Valor contratado: 111.110,07; Valor da parcela pactuada: 1.800,14; Taxa efetiva mensal de juros: 1.37%; Total de parcelas pagas: 19; Total de parcelas a pagar: 125; Saldo atualizado do débito principal: 106.766,38; Saldo atualizado dos encargos: 0,00; Situação: Adimplente”. Posteriormente, o agravante compareceu à audiência de conciliação representado por advogado, conforme consta da ata, como 7o solicitado (ID 215120912 - origem). No entanto, a decisão agravada entendeu pelo descumprimento do dever de informação com o seguinte fundamento: “O SICOOB EXECUTIVO se manifestou em Id 212553766, prestando informações incompletas a respeito da situação atual da dívida, não identificando de maneira clara o débito principal e os encargos que compõem o saldo devedor. Não é crível que um contrato de crédito no valor de R$ 111.110,07, cujo pagamento foi pactuado em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas de R$ 1.800,14, das quais já teriam sido pagas 19 parcelas, tenha resultado numa amortização de apenas pouco mais de quatro mil reais. Além disso, a soma de todas as parcelas restantes alcança o total de R$ 225.017,50, o que reforça a falsidade da informação de que não há encargos devidos na operação contratada pelo devedor solicitante.” No entanto, a agravante cumpriu devidamente a intimação recebida para apresentar “em documento único e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada” as informações elencadas nas letras “a” a “h”, conforme decisão de ID 207145802 (origem). Ademais, compareceu à audiência representada por advogado, como poderes especiais para acordar e transigir, portanto, não se pode falar em reputar como não comparecimento à audiência por violação dos deveres de cooperação processual para aplicar as sanções do art. 104-A, §2o, do CDC. Eventuais esclarecimentos complementares relativos à dívida deveriam ter sido requisitados pelo juízo de primeiro grau por meio de intimação aos credores, com novo prazo para resposta. Dessa forma, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pretendida. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida em relação ao crédito do agravante, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central LTDA. – SICOOB, restabelecendo a exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator